Tribunal: TJES
Processo: 5005865-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005865-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005865-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTÔNIO MOREIRA representado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 1768636, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Piúma que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor do menor ANTÔNIO MOREIRA
, deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar ao ente público requerido que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária, forneçam ao requerente o medicamento Miglustato (Zavesca) 100mg – 60 cápsulas/mês, de forma ininterrupta e por tempo indeterminado, conforme laudo médico constante nos autos.

Nas razões apresentadas no evento 1768635, o agravante sustenta, em síntese, (i) a necessidade de suspensão imediata do processo até o julgamento definitivo do Tema 06, oriundo do RE 566.471, perante o Supremo Tribunal Federal; (ii) a incompetência da Justiça Estadual em razão do medicamento pleiteado ser exclusivamente financiado pela União; (iii) que o medicamento Miglustate 100 não é padronizado para a doença que acomete o requerente (Niemann-Pick Tipo C), sendo, portanto, vedada a utilização na modalidade
off label
; e (iv) a necessidade de direcionamento da obrigação à União e, subsidiariamente, que seja determinado o ressarcimento financeiro ao Estado, que arcará com as custas da compra do medicamento.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão vergastada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 2112252).

Contrarrazões apresentadas no ID 2781288.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 2808474, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 05 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005865-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTÔNIO MOREIRA representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 1768636, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Piúma que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor do menor ANTÔNIO MOREIRA
, deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar ao ente público requerido que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária, forneçam ao requerente o medicamento Miglustato (Zavesca) 100mg – 60 cápsulas/mês, de forma ininterrupta e por tempo indeterminado, conforme laudo médico constante nos autos.

Nas razões apresentadas no evento 1768635, o agravante sustenta, em síntese, (i) a necessidade de suspensão imediata do processo até o julgamento definitivo do Tema 06, oriundo do RE 566.471, perante o Supremo Tribunal Federal; (ii) a incompetência da Justiça Estadual em razão do medicamento pleiteado ser exclusivamente financiado pela União; (iii) que o medicamento Miglustate 100 não é padronizado para a doença que acomete o requerente (Niemann-Pick Tipo C), sendo, portanto, vedada a utilização na modalidade off label; e (iv) a necessidade de direcionamento da obrigação à União e, subsidiariamente, que seja determinado o ressarcimento financeiro ao Estado, que arcará com as custas da compra do medicamento.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão vergastada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 2112252).

Contrarrazões apresentadas no ID 2781288.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 2808474, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor do menor ANTÔNIO MOREIRA
, ora agravado, ajuizou a ação civil pública em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, narrando que o menor foi diagnosticado com Niemann-Pick Tipo C e que necessita, com urgência, do medicamento Miglustato, conforme laudos e documentos anexos.

Nesse passo, sustenta que a doença é raríssima e que, apesar de o remédio não curar a doença, ele prolonga a vida e dar maior qualidade de vida ao enfermo. No entanto, aduz que não possui condições financeiras de arcar com a aquisição do fármaco pois gera um custo aproximado mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com base nessas argumentações, pleiteou perante a instância primeva a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar ao ente público requerido que forneça o supracitado medicamento, o que foi deferido, decisão contra a qual se interpôs o presente recurso que passo a analisar.

No que se refere à alegada incompetência do magistrado prolator da decisão vergastada, verifico que o precedente mencionado na peça recursal (Tema 793 – RE 855.178), dispõe, expressamente, que sua aplicação se dá nos casos de demandas para fornecimento de medicamentos
sem registro na ANVISA
, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes
. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020
)
grifei

Com efeito, conclui-se que, de fato, em se tratando de demanda em que o autor busca medicamento não regularizado na ANVISA, há notório interesse da União e, via de consequência, necessidade de julgamento do feito pela Justiça Federal.

Porém, o mesmo não pode ser dito nos casos em que o pleito autoral é de fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA, mas que não consta nas listas do SUS (RENAME e REMUME), como no caso dos autos.

A propósito, relato que o tema foi tratado, recentemente, em um Conflito de Competência (nº 171463/SC) julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão foi pela competência do Juízo de Direito para julgar a lide, sem a necessidade de participação da União.

Na oportunidade, a Advocacia-Geral da União consignou que “o
Supremo entende que, se houver alguma demanda com medicamento não registrado na Anvisa ou medicamento experimental, então, seria obrigatória a participação da União.
Mas não é essa a hipótese do processo no caso concreto, porque são medicamentos que já têm registro na Anvisa. Portanto, a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária (Tema 723 -STF), o que significa que os entes são legítimos para responder ação em conjunto ou isoladamente
” (grifei).

Já em relação ao pedido de suspensão, a própria Suprema Corte vem, reiteradamente, decidindo que não havendo a demonstração de grave lesão à saúde e à economia pública deve preponderar o direito à saúde do paciente. Vejamos:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDIDAMENTO DE ALTO CUSTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(SL 710 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 10-10-2017 PUBLIC 11-10-2017)

Superado tais pontos, verifica-se que o MM. Juiz de 1º Grau na decisão hostilizada, como já dito, deferiu a liminar pretendida pelo agravado, ao argumento de estarem demonstrados os requisitos imprescindíveis à sua concessão, de modo que determinou ao requerido a disponibilização à parte autora o medicamento pleiteado, conforme prescrição médica juntada aos autos.

Cumpre registrar que as questões atinentes à judicialização da saúde merecem uma análise minuciosa no caso concreto, para que seja ponderada a relação entre o direito individual e o coletivo, a fim de evitar que a intervenção do Judiciário ultrapasse a fiscalização de violações da garantia constitucional à saúde e inviabilize a característica de universalidade do Sistema Único de Saúde, por onerar demasiadamente o Orçamento Público.

Como é cediço, em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal),
a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação
, instituindo um Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo diploma legal, o qual transcrevo,
in litteris
:

Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Por sua vez, o artigo 6°, inciso I, alínea “d”, da Lei n° 8.080/1990, é bastante claro ao atribuir ao Sistema Único de Saúde o dever de executar ações que visem a assistência farmacêutica,
in verbis
:

Artigo 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; (grifei)

Nesse diapasão, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988, bem como as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade do atendimento integral alusivo à assistência farmacêutica necessária ao tratamento de saúde dos particulares e, consequentemente, a possibilidade da intervenção judicial para a implementação do dever de fornecimento dos medicamentos indispensáveis à preservação de saúde e, via consequência, da vida.

Diante de tais premissas, denota-se dos autos que o requerente é portador de Niemann-Pick Tipo C, sendo que o laudo médico confeccionado pelo Dr. Raphael Rangel de Almeida, CRM nºs 9.556, prescreveu o medicamento que foi listado na inicial de origem demonstrando a necessidade de seu fornecimento.

Ao compulsar os termos do parecer lavrado pelo NAT, verifico que o Miglustate 100 mg (Zavesca) possui registro na ANVISA com uso aprovado para “
tratamento de manifestações neurológicas progressivas em pacientes adultos e pediátricos com doença de Niemann-Pick tipo C
”. Por outro, referido medicamento não se encontra padronizado perante o SUS para a patologia em questão.

Diante de tais constatações o NAT concluiu que:

“Frente ao exposto e considerando a raridade da doença e considerando a literatura científica que versa acerca da eficácia e segurança do medicamente Miglustate,
este Núcleo entende que pode ser considerado alternativa terapêutica em casos semelhantes ao que aflige o requerente
, sendo as consequências clínicas de inteira responsabilidade dos prescritores”. (evento 1768637)

Destarte, após os esclarecimentos prestados, ainda que no âmbito de uma cognição preambular, é de se reconhecer que inexiste outro fármaco similar disponibilizado pelo SUS para a doença a que acomete o requerente.

Nesse passo, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, sob a sistemática dos recursos repetitivos que “
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
” (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

Note-se, portanto, que a partir da orientação firmada pela Corte de Sobreposição, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, haja vista a postulação do fármaco não padronizado na RENAME – impõe a observância de três critérios específicos: incapacidade financeira do postulante, existência de registro na ANVISA, e prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Na hipótese vertente, inexiste dúvidas acerca da incapacidade financeira do requerente, assim como de seu genitor. Outrossim, o remédio em testilha é registrado perante a ANVISA, o que fora evidenciado pelo NAT. Nessa mesma linha, verifico que o Laudo Médico acostado atende aos parâmetros alhures elencados.

Partindo de tais premissas, evidencia-se, ao menos neste momento processual, que o requerente necessita do tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que o acompanha, tendo em vista sua condição clínica e a doença que o acomete.

Acerca do fármaco e doença em testilha, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
MEDICAMENTO EFICAZ DISPONÍVEL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO FORNECIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO
. MULTA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. (...).
No caso dos autos, estão configuradas as condições excepcionais que justificam compelir o ente público ao fornecimento do medicamento ora requerido, nos termos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.657.156/RJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (RE 657.718). - Importante ressaltar que, não obstante o Miglustate (Zavesca) esteja disponível no SUS somente para o tratamento da Doença de Gaucher, as notas técnicas do Ministério da Saúde juntadas aos autos reafirmam sua indicação para a Doença de Niemann-Pick tipo C, porquanto, embora não exista cura para citada moléstia, é eficaz no tratamento prescrito, de modo que não há que se falar em ausência de interesse de agir
. - (...) - Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF 3ª R.; ApelRemNec 5017545-79.2018.4.03.6100; SP; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto; Julg. 24/06/2021; DEJF 01/07/2021)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. F
ORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ESTADO DE MINAS GERAIS. MENOR. DOENÇA DE NIEMANN-PICK TIPO C. MIGLUSTATE. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA. ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DO SUS. DEVER DE FORNECIMENTO CONFIGURADO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178/SE (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEVER DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO ENTE FEDERATIVO ACIONADO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE RECEITA TRIMESTRALMENTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde como um todo, inclusive no fornecimento de medicamentos e insumos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral, cabendo ao credor a escolha acerca do polo passivo da ação, o qual pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE nº 855.178/SE ED. Tema 793 da repercussão geral).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.556.454/MG, reafirmou o entendimento de que, malgrado o plexo de atribuições estabelecidas no SUS, o ente acionado que não possui atribuição primária para o fornecimento, diante da natureza da obrigação solidária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não pode se escusar de cumpri-la ou mesmo chamar ao processo o ente federativo responsável, restando-lhe apenas o direito de regresso. Ou seja, conforme o Augusto Sodalício, a necessidade de identificação do ente responsável relaciona-se somente ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento àquele que indevidamente su
portou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional. 3. A saúde é direito fundamental, de cunho social, que se concretiza por meio de prestações estatais que assegurem o acesso de todos à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, bem como às políticas públicas voltadas para esse fim. 4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP nº 1.654.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), firmou as seguintes teses para fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Comprovada a incapacidade financeira do grupo familiar do infante para arcar com o medicamento de alto custo, registrado na ANVISA e imprescindível para o tratamento de sua moléstia, face à inexistência de alternativas eficazes disponibilizadas pela rede pública de saúde, o Poder Público deve ser compelido a fornecê-lo.
(...) (TJMG; APCV 0029356-24.2020.8.13.0027; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 05/08/2021; DJEMG 11/08/2021)

Por fim, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “
a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

No entanto, em razão da solidariedade dos entes federados em cumprirem as políticas públicas de saúde (art. 23, II, da CF), penso que no presente momento é prematuro estabelecer qual ente público deverá prestar à assistência ao menor requerente, devendo tal questão ser posteriormente melhor apreciada durante a tramitação processual.

Ademais, este Sodalício possui orientação no sentido de que o ressarcimento de quem suportou o ônus financeira poderá ocorrer, inclusive, na fase de cumprimento de sentença:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO NÃO OBSERVADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Tribunal da Cidadania atualmente possui a conclusão de que o direcionamento da Autoridade Judicial para o cumprimento da medida conforme as regras de repartição de competências e a

consequente determinação do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro deve ocorrer somente na fase de Cumprimento de Sentença
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 060180000139, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DA PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 485, IX, CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA INDEVIDA DO MUNICÍPIO DE LINHARES. REsp nº 1657156/RJ. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO APENAS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário do Município de Linhares. 6.
Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação
(...).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190037389, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005865-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ANTÔNIO MOREIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO VISTA

Sr. Presidente, o caso dos autos gravita entorno do pleito de custeio, pelo Estado do Espírito Santo, de medicamento de alto custo que, no que interessa nesta oportunidade, teria registro junto à Anvisa, sendo padronizado para a doença de que padece o representado, mas não consta nas listas de disponibilidade pelo SUS (RENAME e REMUME).

Diante dessa circunstância, instaurou-se divergência nesta Corte a respeito da necessidade ou não de encaminhamento dos autos à Justiça Federal decorrente da existência ou não de interesse da União na lide.

Para o Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, nos casos em que o medicamente pretendido possui registro na ANVISA, mas não consta nas listas do SUS, como no caso dos autos, não haveria que se falar em interesse da União, mantendo-se a competência da Justiça Comum Estadual.

Divergiu de tal posicionamento o Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, para quem as recentes decisões do STF levam ao entendimento de que, em casos que tais, o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

Feito esse breve relato, destaco que ainda antes da mudança de entendimento do Des. Ronaldo, vertida em seu voto divergente, já vinha me pronunciando a respeito do interesse da União em casos como o dos autos e da necessidade de direcionamento dos feitos à Justiça Federal, quando não disponibilizado o insumo pretendido pelo SUS, mesmo quando registrado na ANVISA.

Nesse contexto, segundo decorre dos autos, mais especificamente do Parecer 878/2021 do NAT - Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - (ID nº 1768637), o medicamento pretendido (MIGLUSTATE 100MG - Zavesca®) destina-se ao tratamento da doença do representado (NIEMANN-PICK TIPO C), encontrando-se devidamente registrado na ANVISA, porém não é padronizado pelo SUS.

Diante dessa realidade, à luz do julgamento do TEMA 793, no RE 855.178, pelo STF, impõe-se o direcionamento dos autos à Justiça Federal, pois entendo necessária a presença da União como litisconsorte passiva necessária.

Destaca-se que a Lei Federal n° 8.080/90, determina que “
a
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
” (artigo 19-Q), dispositivo legal que embasou o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG (Embargos de Declaração), Tema 793, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Em recente oportunidade, ratificando o entendimento mencionado, assentou o Pretório Excelso ao tratar da inclusão da União no polo passivo de demandas em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, “
na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal
”, e isso porque “
o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias
”, restando viabilizado “o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).

A Primeira Turma da referida Corte também corrobora a orientação, a qual restou didaticamente explicitada no seguinte acórdão:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.

3. Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

4. Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

5. O acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, desse modo, considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda.

6. Esse entendimento, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois,
tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível que UNIÃO integre a lide,
haja vista que a ela compete a inclusão do fármaco no Sistema Único de Saúde. Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios
. 7. O acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral, razão pela qual se mantém a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ressaltando que o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1373226 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO.
TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.

DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1301670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 13/04/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021)

Destaco, ainda, que a Min. Cármen Lúcia, no julgamento do RE 1307921, ao tratar de
“
medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS para o tratamento da doença”
, julgado ainda em
19/03/2021
, já consagrava esse entenidmento, trazendo à baila precedentes da Suprema Corte a ilustrar o caminho a ser seguido:

“
Na espécie em exame, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral.

(...)

Assim também, por exemplo, confiram-se os julgados:
Recurso Extraordinário n. 1.303.165
, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.2.2021;
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.325
, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.3.2021; e
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.670
, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021.

Nessa linha intelectiva, atento que em precedente muito recente (
5000371-11.2022.8.08.0000
), cujo acórdão ainda sequer restou publicado, esta
Terceira Câmara
, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, encampou a tese de remessa dos autos à Justiça Federal, ante o aparente interesse da União, em caso que volta-se ao fornecimento de medicamento registrado junto à ANVISA e não disponibilizado pelo SUS, como é o caso do fármaco vindicado no presente feito.

Portanto, a jurisprudência recente da Suprema Corte encampa a tese de necessariedade da União na composição do polo passivo, nos casos em que a pretensão veicular pedido de fornecimento de medicamentos, exames, tratamentos, insumos e materiais não incluídos nas políticas públicas, na medida em que dela é a competência para incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias nos sistemas de saúde, ai entendidos os medicamentos, tratamentos, equipamentos e afins, no que se insere a pretensão vertida nos autos.

Nessa esteira, incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de assegurar a efetivação dos comandos normativos supracitados, a fim de implementar o fornecimento de tratamentos, medicamentos e todo o aparato prescrito, quando comprovada a sua necessidade, cabendo, para tanto, zelar pela regular composição subjetiva da lide.

Ante o exposto, sem maiores delongas, peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual, incluir a União no polo passivo da ação e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, restando, contudo, mantida, até ulterior deliberação, a tutela de urgência deferida em favor do representado.

É como voto Sr. Presidente.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO CONDUTOR

Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJe) Nº 5005865-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ANTÔNIO MOREIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V O T O DE V I S T A

Eminentes pares,

Conforme relatado em sessão pretérita, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com vistas

à reforma da decisão lançada por cópia no ID nº 1768636, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Piúma que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor do menor ANTÔNIO MOREIRA, deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar ao ente público requerido que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária, forneça ao requerente o medicamento Miglustato (Zavesca) 100mg – 60 cápsulas/mês, de forma ininterrupta e por tempo indeterminado, conforme laudo médico constante nos autos

Em suas razões (evento 2, ID 1768635), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de suspensão imediata do processo até o julgamento definitivo do Tema 06, oriundo do RE 566.471, perante o Supremo Tribunal Federal;
(ii)
a incompetência da Justiça Estadual em razão do medicamento pleiteado ser exclusivamente financiado pela União;
(iii)
que o medicamento Miglustate 100 não é padronizado para a doença que acomete o requerente (Niemann-Pick Tipo C), sendo, portanto, vedada a utilização na modalidade off label; e
(iv)
a necessidade de direcionamento da obrigação à União e, subsidiariamente, que seja determinado o ressarcimento financeiro ao Estado, que arcará com as custas da compra do medicamento.

Aduz, em abreviada síntese, que
“a inclusão da União na lide também poderá ser determinada de ofício pelo juiz, a fim de viabilizar a regra vinculante do Tema 793, que impõe: “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”; (5) o voto do Relator do acórdão que resultou no Tema 793 ressaltou a necessidade de a União compor todas as ações que versem sobre medicamentos não padronizados; (6) tal conclusão, por integrar as razões da decisão, possui força vinculante, já que o acórdão e não só a tese deve ser obedecido pelos juízes e tribunais por se tratar de acórdão de julgamento de recurso repetitivo, cf. art. 927, III do CPC; (7) diante da necessidade da presença da União na lide, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas", cf. Súmula 150 do STJ”

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência, o que veio a ser
indeferido
pelo douto Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, nos moldes da decisão lançada no evento 14, ID 2112252.

Pugna, preliminarmente, pela inclusão da União no polo passivo da ação na qualidade de litisconsorte passivo necessário e que seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, para que o feito seja remetido à Justiça Federal (p. 05 do evento 2, ID 1768635). Ao final, pugna pelo restabelecimento da situação anterior à antecipação dos efeitos da tutela já concedida e, subsidiariamente, que seja determinado, desde já, o ressarcimento financeiro ao Estado pela União.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, proferiu voto no sentido de
conhecer
do recurso e a este
negar provimento
, por considerar a solidariedade dos entes federados em cumprirem as políticas públicas de saúde (art. 23, II, da CF), fundamentando que “no presente momento é prematuro estabelecer qual ente público deverá prestar à assistência ao menor requerente, devendo tal questão ser posteriormente melhor apreciada durante a tramitação processual”.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise quanto ao caso e desde já vislumbro a necessidade de apreciar com maior cautela sobre a competência da Justiça Federal em casos análogos ao presente, para compatibilizar as decisões desta E. Corte com o entendimento da Corte Suprema.

Primeiramente, destaco que já me manifestei anteriormente, em casos similares, no sentido de que seria caso de litisconsórcio passivo necessário da União apenas quando o medicamento pleiteado não tivesse o devido registro na Anvisa (5002870-02.2021.8.08.0000 e 5003540-40.2021.8.08.0000 julgamentos em fevereiro e março do corrente ano).

Contudo, analisando os julgamentos posteriores ocorridos no excelso Supremo Tribunal Federal, mais precisamente a partir de 22.03.2022, é possível identificar que a maioria dos ministros daquele Tribunal tem ampliado as hipóteses em que deve o feito ser remetido à Justiça Federal.

Pois bem, rememorando a temática abordada no presente caso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178-RG, Tema 793, ainda no ano de 2015, o e. STF, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).

Em seu voto condutor, o Min. Edson Fachin trouxe proposta de consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, definindo-se alguns aspectos importantes da responsabilidade solidária dos entes federados, bem como o seu alcance, senão vejamos:

“
VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO
:

1)
Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice
:

a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175;

b) desprover, no mérito, o recurso examinado.

2)
Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo
.

3)
Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte
:

i)
A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária
é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja:
de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização
(arts. 196 e ss. CF);

ii)
Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição
(arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90)
tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas
;

iii)
Ainda que as normas de regência
(Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite)
imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi)
A dispensa judicial
de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos
pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa
e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11
.

E, por derradeiro, em face do interesse público relevante, proponho que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Fórum Nacional de Saúde, acompanhe os efeitos da deliberação deste Tribunal, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades com expertise e autoridade nesta matéria.” (RE 855178 ED, Tribunal Pleno, Voto-vista, Julgamento em 23.5.2019, DJe 16.4.2020).

Inclusive, recentemente, em 06/06/2022, o Ministro Edson Fachin, compondo a Segunda Turma do STF, no julgamento da Reclamação 52258 AgR/MS
, foi acompanhado pela maioria dos ministros (restando vencidos apenas o Min. Nunes Marques (relator da reclamação) e o Min. André Mendonça), assim se manifestou em relação ao seu voto de vista proferido nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG, Tema 793, transcrito acima,
in verbis
:

Ao final, na linha do que proposto em meu voto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados, pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Constata-se que
a tese decorrente do julgamento dos embargos declaratórios não mais trouxe em seu texto as expressões “podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”
, relativa à possibilidade de qualquer dos entes federados, responsáveis solidários, serem acionados em juízo em conjunto ou isoladamente. Mas,
revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, o Tribunal assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

No mesmo sentido: Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022.

Quanto à temática, cito também o precedente do Min. Alexandre de Moraes:

[...] Ainda que haja responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem definido hipóteses nas quais a UNIÃO deve integrar a lide
.

Recentemente, inclusive, a PRIMEIRA TURMA DO STF, em julgamento conjunto realizado em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, definiu que:

a)
tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS
, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

b)
no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO
, por exemplo, em
razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide
; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

c)
medicamentos não registrados na ANVISA
, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e

d)
em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente
. (RE 1.385.966 Alagoas. Relator: Alexandre de Moraes, Julgamento em 22/06/2022, Publicado em 24/06/2022).

Destaco também o posicionamento monocrático da Primeira Turma da Suprema Corte, especificamente das Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, que foram votos vencidos após profícuos debates quando do julgamento da Reclamação 49.909
, relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), senão vejamos:

[...] Assim,
embora vencida
, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a
interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral
,
em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário
, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal,
extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando
:

i)
não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
;

ii)
caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS
;

iii)
incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME)
;

iv)
constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais)
; e

v)
caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento
. [...]

Assim, sob a ótica da maioria formada, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal,
sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, se já deferido
, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909,
verbis
: “
o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”
. (RE 1.388.526 Minas Gerais, Ministra Rosa Weber, Julgamento em 05/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

[...] A necessidade de tornar claros os termos do precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda [...]

Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral
exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados
:

a)
não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
;

b)
forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde
(uso off label);

c)
não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases
;

d)
embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente
. (Reclamação 54.475, Ministra Cármen Lúcia, Julgamento em 13/07/2022, Publicado em 14/07/2022).

“In casu”, conforme Parecer 878/2021 do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT) (evento 04, ID nº 1768637), o medicamento pretendido é para tratamento da doença de NIEMANN-PICK TIPO C, denominado
MIGLUSTATE 100MG (Zavesca®)
,
devidamente registrado na ANVISA, não padronizado pelo SUS
. Destaco o trecho do parecer supramencionado:

“1. O medicamento
Miglustate 100 mg
está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) - forma de apresentação cápsula 100mg - e faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para tratamento da doença de Gaucher (E75.2 Outras esfingolipidoses).
Dessa maneira, o medicamento em questão não se encontra padronizado para a patologia Niemann-Pick tipo C, em questão
.

2. A PORTARIA CONJUNTA N° 9, de 14 de abril de 2020. Aprova as Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Doença de Niemann-Pick Tipo C.

3. Como essa doença não tem cura, os tratamentos disponíveis têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida, estabilização ou diminuição da velocidade de progressão da doença. O tratamento paliativo, além de medicamentos anticonvulsivantes, anticolinérgicos, antipsicóticos e antidiarreicos, envolve ainda acompanhamento nutricional, fisioterápico, suporte psicológico, psiquiátrico e neurológico”

Desse modo, considerando a doutrina majoritária do excelso Supremo Tribunal Federal, entendo que o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

Ante o exposto, peço vênia para
DIVERGIR EM PARTE
do voto do eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

a fim de
CONHECER
do recurso e a este
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão hostilizada para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, incluir a União no polo passivo da ação e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. Todavia, deve ser mantido o fornecimento do medicamento em questão, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES PARA REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL - ENTENDIMENTO DO STF - MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL.

1.
No julgamento dos embargos de declaração apostos contra decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG, Tema 793, o Min. Edson Fachin trouxe proposta de consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, definindo-se alguns aspectos importantes da responsabilidade solidária dos entes federados, bem como o seu alcance.

2.
O Ministro Edson Fachin, compondo a Segunda Turma do STF, no julgamento da Reclamação 52258 AgR/MS, foi acompanhado pela maioria dos ministros (restando vencidos apenas o Min. Nunes Marques (relator da reclamação) e o Min. André Mendonça), assim se manifestou em relação ao seu voto de vista proferido nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG, Tema 793, transcrito acima, in verbis: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

3.
Constata-se que a tese decorrente do julgamento dos embargos declaratórios não mais trouxe em seu texto as expressões “podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, relativa à possibilidade de qualquer dos entes federados, responsáveis solidários, serem acionados em juízo em conjunto ou isoladamente. Mas, revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, o Tribunal assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. No mesmo sentido: Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022.

4.
Recentemente, inclusive, a PRIMEIRA TURMA DO STF, em julgamento conjunto realizado em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, definiu que: a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente. (RE 1.385.966 Alagoas. Relator: Alexandre de Moraes, Julgamento em 22/06/2022, Publicado em 24/06/2022).

5.
Em posicionamento monocrático da Primeira Turma da Suprema Corte, especificamente das Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, que foram votos vencidos após profícuos debates quando do julgamento da Reclamação 49.909, relator o Ministro Alexandre de Moraes, foi analisada hipótese em que o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS): [...] Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando: i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS; iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME); iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento.

6.
“In casu”, conforme Parecer 878/2021 do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT) (evento 04, ID nº 1768637), o medicamento pretendido é para tratamento da doença de NIEMANN-PICK TIPO C, denominado MIGLUSTATE 100MG (Zavesca®), devidamente registrado na ANVISA, não padronizado pelo SUS.

7.
Desse modo, considerando a doutrina majoritária do excelso Supremo Tribunal Federal, o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria,
CONHECER
do recurso de apelação cível e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a decisão hostilizada para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, incluir a União no polo passivo da ação e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. Todavia, mantendo o fornecimento do medicamento em questão, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, nos termos do voto divergente.